Tribunal: STF
Processo: RHC 217353
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Martins de Alencar interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado (evento 10, fls. 2):



    HABEAS CORPUS. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. CONHECIMENTO DO WRIT E DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda ao caso examinado. 



    Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar, deve-se prosseguir a persecução penal. 



    Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo, inclusive, a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência. Precedentes do STM.



    Ordem denegada por decisão unânime. 



    (HC n. 7000302-48.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o trancamento da Ação Penal n. 7000037-07.2022.7.0011, “eis que a denúncia oferecida é inepta e carecedora de justa causa, uma vez que carente de lastro probatório mínimo”.



     



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. MILITAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS DOS ACUSADOS, PERMITINDOLHES O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA EXCEPCIONAL DO HABEAS CORPUS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal Militar, ao corroborar o ato decisório proferido pela Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, assim justificou o prosseguimento da persecução penal:



    Apesar de a via eleita não comportar análise aprofundada de provas, extrai-se dos autos a existência de informações quanto a possíveis irregularidades na conduta do paciente, como se pode verificar da peça acusatória: 



    [...] Após o aprofundamento das investigações, foram verificadas contratações alternadas entre a empresa LUCENA e as empresas LIDER COM. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA., J. D.BEZERRA - ME e V & S REALCE E SERVIÇOS LTDA., das quais eram representantes à época os denunciados civis [...] 



    Desse modo, diante das evidências iniciais de possíveis favorecimentos às referidas empesas, foram realizadas diligências com o objetivo de verificar se os materiais foram efetivamente fornecidos e os serviços prestados, tendo esses levantamentos ocorrido em duas etapas: a primeira, com a elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia, com verificação visual in loco; a segunda, por intermédio de laudos contábeis, com o objetivo de identificar supostos prejuízos ao patrimônio sob a Administração Militar. [...]. 



    [...]



    A partir dos Relatórios Técnicos e Laudos Periciais, restou demonstrado que ocorreram prejuízos ao erário em relação aos serviços requisitados e prestados pelas empresas [...]



    Ocorre que as investigações demonstraram que os fatos não se restringiram a meras inexecuções contratuais, que resultaram em prejuízos à Administração Militar, mas sim à existência de um 'esquema' minucioso de 'repasse' de Atas de Registro de Preços, que ocorria após a realização do processo licitatório, frustrando o caráter competitivo do certame, e que tinha por objetivo a escolha da empresa que prestaria efetivamente o serviço e/ou fornecer o material, inclusive diversos do efetivamente licitado. 



    Em outras palavras, ocorria a prática da nefasta 'química' com a inserção de declarações falsas, divorciadas da realidade, que se iniciavam já com a emissão dos PPM/S e se concretizavam com o efetivo ateste nas notas fiscais, como se o serviço prestado fosse aquele para o qual ocorreu o processo licitatório. 



    [...]



    Assim, era realizado o pagamento de um serviço não previsto, não licitado, sendo atestadas as notas fiscais com serviços e materiais nela descritos divergentes daqueles efetivamente prestados, existindo a descaracterização dos próprios serviços/materiais licitados.



    [...] 



    Portanto, no presente caso, como os 'repasses' ocorreram após a realização da licitação, no momento da requisição, prestação dos serviços e efetivo recebimento, com o ateste das notas fiscais, restou caracterizada a prática de falsidade ideológica. 



    [...]



    Diante da narrativa fática exposta nesta Exordial Acusatória, o primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR) praticou o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em 32 (trinta e duas) oportunidades distintas, sendo 19 (dezenove) vezes em relação às notas fiscais da empresa LIDER, 1 (uma) vez em relação à empresa LUCENA, 3 (três) vezes em relação à empresa V & S REALCE e 9 (nove) vezes em relação à empresa J. D. BEZERRA. 



    [...]



    Desse modo, o prejuízo ao erário representa o valor total de R$ 263.147,52 (duzentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), de responsabilidade do primeiro denunciado (Cel ALENCAR) de forma solidária com os demais denunciados na seguinte proporção: 



    [...]



    Segundo o MPM, as investigações demonstraram que o então Cel ALENCAR centralizava as contratações, realizava o contato com as empresas e solicitava os "ajustes" nos serviços e/ou entregas de materiais, bem como era o responsável pela requisição do material/serviço, e, também, por autorizar o empenho dos valores (evento 291 do IPM nº 220-55.2017.7.11.0211). 



    Nesse compasso, tais fatos poderão ser confirmados ou rechaçados durante a instrução probatória, o que não pode eximir o paciente, neste momento, da persecução penal, em face ao princípio in dubio pro societate. 



    Dessa forma, entendo que as circunstâncias levantadas na fase inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência, suficientemente delineada, a ponto de corporificar elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar. 



    [...]



    Somando-se a isso, a Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e, ainda, o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência, não havendo que se falar em inépcia por suposta falta dos requisitos do art. 77 do CPPM. 



    Há, portanto, na exordial acusatória, descrição fática hábil a dar prosseguimento à ação penal sem prejuízo do exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas praticadas por ele. (grifei)



    Vê-se, desse modo, que a peça acusatória observou todas as exigências formais previstas no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao denunciado e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello), razão pela qual, não se verifica excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.



    Ressalte-se, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, cabendo transcrever o seguinte trecho de seu parecer (com meus grifos):



    9. A irresignação não merece prosperar.



    10. De fato, a denúncia não incorreu nos vícios invocados pelo recorrente e que podem ensejar a sua rejeição, com o trancamento da ação penal. Ao contrário do que afirmou o recorrente, houve a descrição pormenorizada das condutas de modo a permitir, tanto ao recorrente como aos demais acusados, a compreensão dos fatos pelos quais foram acusados, propiciando-lhes, com isso, o pleno exercício do direito de defesa.



    11. Na verdade, pela própria argumentação desenvolvida no recurso, o que se vê é a pretensão da Defesa de trazer a essa Suprema Corte o julgamento de uma ação penal que está tramitando regularmente em primeiro grau, já em fase de instrução, o que se afigura inadmissível.



    12. Não há como essa Corte, em sede de habeas corpus e tendo presente somente os elementos trazidos pela Defesa, proceder a um juízo de suficiência dos elementos probatórios que subsidiaram a acusação e dizer que o recorrente não cometeu o crime de que foi acusado.



    13. A decisão acima tomada, além de impor à Corte a valoração dos fatos e das provas que subsidiaram a acusação, o que é vedado na via eleita, importaria numa absolvição sumária sem permitir que o Ministério Público prove a sua imputação na sede adequada, que é a ação penal.



    14. O que é relevante no caso é que a denúncia descreveu corretamente os fatos, especificando os elementos necessários à compreensão da acusação.



    15. É da jurisprudência dessa Corte que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus situa-se no campo da excepcionalidade, somente sendo cabível quando aparece evidente, sem necessidade da valoração de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade delitiva, o que, obviamente, não é o caso. 



    Além disso, observo que para se acolher a tese defensiva de “inexistência de lastro probatório mínimo para a persecução penal”, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. [...] TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.



    Registro, por fim, no que se refere ao pedido de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar em razão da sua omissão acerca da tese de invalidez da decisão que recebeu a denúncia, que tal matéria deveria ter sido suscitada mediante a oposição de embargos de declaração naquela Corte Superior. 



    Ademais, o art. 93, IX, da Constituição da República, não exige a fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas, conforme reflete a tese firmada, no âmbito da repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator